Tribunal: TJDFT
Processo: 0704289-11.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. POSTERIOR DEPÓSITO EM JUÍZO PARA PAGAMENTO INTEGRAL. PEDIDO DE PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. LEI No 9.514/1997. Lei no 13.465/2017. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA EXTRA PETITA.
1. O contrato de financiamento mediante alienação fiduciária surge a partir de um negócio jurídico em que o credor fiduciário transfere ao devedor a propriedade resolúvel de coisa imóvel. O descumprimento do referido contrato tem como efeito a constituição em mora e, não havendo a respectiva purgação, a propriedade plena consolidará em favor do credor fiduciário (Lei no 9.514/1997, arts. 26 e 27).
2. Antes da entrada em vigor da Lei no 13.465/2017, nos contratos com pacto adjeto de alienação fiduciária, era possível a purgação da mora pelo devedor fiduciante após a consolidação da propriedade do imóvel até a assinatura do auto de arrematação (aplicação subsidiária do Decreto-lei no 70/1966).
3. A partir da entrada em vigor da Lei no 13.465/2017, não se admite a purgação da mora após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, sendo assegurado ao devedor fiduciamente somente o direito de preferência (Lei no 9.514/2017, art. 27, § 2o-B).
4. Por força do princípio da adstrição, a sentença deve restringir-se aos pedidos deduzidos pelo autor na petição inicial, sob pena de julgamento extra petita.
5. Recurso da ré conhecido e provido. Recurso dos autores prejudicado.